Tribunal: TJMT
Processo: 0016183-39.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016183-39.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 700.999.021-25 (APELANTE), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), DOCTOR PET CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME - CNPJ: 10.508.820/0001-42 (VÍTIMA), MARCONDES CARVALHO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS
. ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos réus contra sentença que condenou o primeiro por roubo impróprio (art. 157, § 1o e § 2o, incs. II e VII, do CP) e o segundo por furto qualificado durante o repouso noturno (art. 155, § 4o, inc. I c/c § 1o, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o emprego de violência por Fernando, após a subtração, autoriza a tipificação do crime como roubo impróprio ou se enseja desclassificação para furto qualificado;

(
ii
) saber se é possível a aplicação da majorante do repouso noturno em crime de furto qualificado
e,
(
iii
) saber se a fração utilizada na exasperação da pena-base foi proporcional, à luz da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que Fernando utilizou grave ameaça com faca e violência física logo após a subtração, com o fim de assegurar a impunidade do crime, caracterizando roubo impróprio, nos termos do art. 157, § 1o, do CP.

4. A majorante do repouso noturno não incide nos casos de furto qualificado, conforme interpretação consolidada pelo Tema 1.087 do STJ, podendo, contudo, ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

5. A pena-base de Wellington foi fixada em patamar superior ao mínimo legal com fundamento adequado nas circunstâncias do crime, considerando-se tanto o concurso de agentes quanto o período noturno, o que justifica a manutenção da fração adotada.

6. Em relação a Fernando, a fração de 1/8 aplicada sobre o mínimo legal é juridicamente aceitável e devidamente fundamentada, afastando-se o pleito ministerial de majoração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso de Fernando Alves de Almeida desprovido. Recurso de Wellington Alves Batista parcialmente provido, para afastar a majorante do repouso noturno, considerando-a na primeira fase da dosimetria e redimensionar a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça após a subtração, com o fim de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

2. A majorante do repouso noturno não incide nos casos de furto qualificado, podendo, entretanto, ser valorada como circunstância judicial negativa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 155, § 4o, I, e § 1o; 157, § 1o e § 2o, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.087, REsp 2.165.648/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17/12/2024; AgRg no HC 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 2/9/2024; HC 663.381/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 6/12/2021; TJMT, AP 91.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 12/6/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016183-39.2020.8.11.0042

APELANTE: FERNANDO ALVES DE ALMEIDA, WELLINGTON ALVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E LA T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e

pelos acusados
FERNANDO ALVES DE ALMEIDA
e
WELLINGTON ALVES BATISTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0016183-39.2020.8.11.0042, que
condenou
Fernando
à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime semiaberto
, pela prática de roubo majorado e
,

Wellington
,
à pena de 2
anos e 8 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime aberto
, pela prática de furto qualificado, ocorrido durante o repouso noturno (ID
291011898
).

Nas razões recursais, a 7a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT sustenta, em síntese, que os acréscimos aplicados às penas-base, em decorrência da valoração negativa do vetor
"circunstâncias do crime
", não se coadunam com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, a majoração da
s frações utilizadas nas

penas-base
para 1/6 sobre a pena mínima ou, alternativamente, 1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
(
ID 291011923).

Por sua vez, a Defensoria Pública sustenta, em favor de Fernando, que “
não houve qualquer prova de que o apelante, com o intuito de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, tenha ameaçado de morte um dos vigilantes, utilizado uma faca ou, ainda, travado luta corporal com o segurança
”.

Quanto a Wellington, argumenta ser necessária a exclusão da majorante do repouso noturno, por ser incompatível com a qualificadora aplicada.

Requer:

“I – Em relação ao Apelante FERNANDO ALVES DE ALMEIDA, a desclassificação do delito previsto no artigo 157, § 1o e § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, para o delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso IV, do mesmo diploma legal;

II – Em relação ao Apelante WELLINGTON ALVES BATISTA, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, com a consequente redução da pena fixada, estendendo-se tal pleito ao Apelante FERNANDO, na hipótese de desclassificação de sua conduta de roubo impróprio/circunstanciado para furto qualificado”
(ID 291011929).

Nas contrarrazões,
os apelantes
Fernando e Wellington
pugnaram
pelo desprovimento do
recurso

m
inisterial, enquanto

a
7a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
pugnou pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que seja afastada a causa de aumento do repouso noturno
(ID

291011930
e
291011941
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo
“provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo parcial provimento do recurso defensivo
, uma vez que
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155

do C
ódigo
Penal
não incide no crime de furto na sua forma qualificada
(
Exma. Sra. Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
,
ID
294074374
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
no
dia 19 de junho de 2020, por volta das 02:00 horas, no interior da empresa DOCTOR PET CLÍNICA VETERINÁRIA, situada no bairro jardim guanabara, nesta urbe e comarca de Cuiabá
, mediante grave ameaça exercida com faca de cabo branco, e ainda, com uso de violência física abaixo descrita, os denunciados FERNANDO E WELLINGTON subtraíram para si doze novas coleiras de cachorros, de propriedade da empresa-vítima, devidamente avaliadas no total de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), conforme vemos nas fls. 15, 25 e 97.

02. Os autos revelam que, inicialmente, os acusados FERNANDO E WELLINGTON escalaram o muro da vítima clínica veterinária, danificaram a cerca elétrica, escalaram até o telhado e arrombaram o forro, e, adentraram em seus cômodos, donde danificaram uma parte do sistema de alarme e outros objetos, e, de lá subtraíram os bens acima mencionados.

03. Desponta do caderno policial que, logo em seguida, ecoou o alarme da clínica, quando os Denunciados se evadiram do seu interior, na posse das coisas da vítima, tendo sido surpreendidos por vigilantes privados no lado de fora do prédio, momento em que, para o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si e para o mencionado comparsa, o acusado FERNANDO ameaçou de morte um dos vigilantes, com o uso da faca, e, entrou em luta corporal com este último, que resultou no denunciado FERNANDO as lesões corporais de natureza leve, descritas no anexo laudo pericial médico, extraído do sistema oficial da Politec/MT (DOC. 03).

04. Noutro giro, policiais militares, que também haviam sido acionados, conseguiram prender em flagrante delito o codenunciado WELLINGTON, que não apresentou quaisquer lesões corporais, nas proximidades da clínica-vítima

(...)
” (ID 291011377, pp. 1-7).

Encerrada a fase de instrução processual, o réu Fernando foi condenado pela prática de roubo impróprio. Quanto a Wellington, a conduta inicialmente imputada como roubo foi desclassificada para furto qualificado, cometido durante o período de repouso noturno.

1. Da desclassificação da conduta atribuída a Fernando – roubo impróprio para furto qualificado

A controvérsia em exame consiste em verificar se houve, de fato, o emprego de violência ou grave ameaça após a consumação da subtração
[admitida por Fernando],
de modo a caracterizar o crime de roubo impróprio, nos termos do § 1o do art. 157 do Código Penal.

Consoante reiterada jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça
:

"
(...)
nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, ainda que o agente tenha iniciado a conduta delitiva sem o uso de
violência, caso venha a utilizá-la posteriormente com o intuito de assegurar a posse da res furtiva ou garantir a impunidade do delito, restará configurado o crime de roubo, ainda que em sua forma imprópria (CP, art. 157, § 1o)
, n
ão havendo se falar em furto
”

(AgRg no HC n. 838.412/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Partindo dessa premissa, constata-se que, no caso em apreço, embora o apelante
Fernando
tenha negado o uso de arma branca, sustentando que
“
o artefato teria sido exibido, na verdade,
por um dos vigilantes”
(ID
291011390
, relatório de mídias),
restou
caracterizada
a grave ameaça exercida com uma faca
[
de cabo branco
]
, somada ao emprego de violência física.

Na fase do inquérito policial, a testemunha Marcondes Carvalho de Oliveira declarou que:

“(...) trabalha de segurança e atendente de alarme
da empresa Guarda Costa Segurança; que, na madrugada de hoje, às 2h08 o alarme da clínica veterinária DOCTOR PET foi acionado e imediatamente foi ao local em uma moto e logo em seguida seu parceiro de trabalho também seguiu para o local; que, o declarante chegou primeiro e surpreendeu o indivíduo FERNANDO ALVES saindo pelo telhado por um buraco, causado pelo arrombamento ; que outro indivíduo lhe dava cobertura; que, na rua o indivíduo FERNANDO, de camiseta azul com estampa de letras brancas na frente dizia que não era ele, apesar de ter sido flagrado saindo do local e ainda estava com várias coleiras por debaixo da camiseta e quando tentou impedir sua fuga,
ele puxou uma FACA PEQUENA, que levava na cintura e FEZ AMEAÇAS de partir para cima do depoente
, em seguida chegou o seu parceiro e devido a gritaria, DOIS POLICIAIS MILITARES desceram do prédio e tentaram render os ladrões, mas eles tentaram fugir, sendo que deram de encontro com uma viatura da PM, que conseguiu prender os dois indivíduos (...)
” (ID 291011377, pp. 69-70)
– destaquei.

Ainda que o referido segurança não tenha sido formalmente inquirido em
J
uízo, o conjunto probatório mostra-se harmônico e coeso, sendo sua
versão corroborada pelo depoimento de outra testemunha, o que lhe confere plena credibilidade.

A título ilustrativo, o policial Márcio Porfírio Martins declarou em
J
uízo que:

“(...)
Segundo
o
segurança lá nos informou
,

Fernando estava
com uma faca
; ele
entregou para a gente uma faca e tinha feito a detenção

(...) Inclusive
, quando chegamos lá, o
Fernando estava com algumas escoriações devido a essa luta corporal que ele teve lá com o vigilante

(...)”
(ID
291011390
, relatório de mídias).

Nesse contexto, estão caracterizados os elementos do tipo penal previsto no § 1o do art. 157 do Código Penal, uma vez que, para assegurar a posse dos bens subtraídos, o acusado Fernando intimidou um dos vigilantes da empresa ao exibir uma faca, além de ter empregado violência física direta, o que configura a modalidade conhecida como roubo impróprio.

Dessa forma, mostra-se improcedente o pleito de desclassificação da conduta.

2. Do afastamento da causa de aumento do repouso noturno atribuída a Wellington no furto qualificado

A controvérsia suscitada no presente apelo refere-se à possibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, relativa ao repouso noturno, na hipótese de furto qualificado.

Conforme jurisprudência consolidada pelo Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...)
a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao período noturno, não incide no crime de furto qualificado, sendo aplicável exclusivamente ao furto simples
[
interpretação sistemática sob o viés topográfico
]
”

(STJ, REsp n. 2.165.648/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Contudo, admite-se a valoração do período noturno como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal
. Veja-se:

“(...) é possível a valoração negativa da prática delitiva em período noturno como circunstância judicial, ainda que afastada a causa de aumento do § 1o do art. 155 do CP.”

(STJ, AgRg no HC 802.748/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 23/08/2023).

Assim,

afasta-se a majorante do repouso noturno, com a devida consideração desse elemento como vetor negativo das
“circunstâncias do crime”
, em conjunto com o concurso de agentes.

3. Da nova dosimetria da pena de Wellington Alves Batista

O crime imputado ao recorrente é o de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), cuja pena cominada é de 2 a 8 anos de reclusão, além de multa.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, acrescento, sob o mesmo vetor judicial "
circunstâncias do crime
", a prática do delito durante o repouso noturno (STJ, Tema 1.087) ao
“
concurso de agentes
”
já valorado na sentença, por entender que ambos os elementos se relacionam diretamente com as condições em que o crime foi cometido.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“(...) A pena-base pode ser exasperada quando as circunstâncias [...] (cometimento durante o repouso noturno e em concurso de pessoas) do crime se mostram mais gravosas que o comum, mediante fundamentação idônea (...)”

(AP 91.2023.8.11.0004, Relator Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 12/06/2025).

Saliente-se
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo à adoção de frações aritméticas fixas para a fixação da pena-base, sendo admissível ao julgador utilizar
parâmetros proporcionais e individualizados, desde que devidamente fundamentados. A propósito:

“(...) não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado (...)”

(STJ, HC 663.381/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 06/12/2021).

No caso concreto, a pena-base do réu Wellington foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em razão da valoração negativa da circunstância judicial relativa às “
circunstâncias do crime
”, com aumento de 6 meses acima do mínimo legal, o qual será mantido diante do acréscimo de fundamentação que reforçou a exasperação imposta, tornando-a condizente. Ressalta-se que o valor estabelecido ultrapassa 1/6 da pena mínima.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, do Código Penal), reduzo a pena em 6 meses, nos termos da sentença, fixando a pena intermediária em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Inexistindo agravantes
na segunda fase
ou causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torno a pena definitiva nesse patamar, mantendo o regime inicial
aberto
, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
duas
penas restritivas de direitos, conforme determinado na sentença.

4.
Do pedido ministerial de majoração da fração – recurso prejudicado em relação a Wellington e improcedente quanto a Fernando

No que tange ao pleito
M
inisterial de majoração da fração adotada na primeira fase da dosimetria da pena, entendo que o recurso
se

encontra
prejudicado em relação ao recorrente Wellington, uma vez que, na
dosimetria fixada
, a pena-base já se encontrava majorada em fração superior
aos mínimos
comumente adotados
, patamar que ora se mantém, com o acréscimo de fundamentos justificadores.

Em relação ao corréu Fernando, tampouco merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque
, como acima mencionado,
não há direito subjetivo, seja da defesa, seja da acusação, à fixação de frações mínimas ou rígidas na exasperação da pena-base, competindo ao julgador estabelecer critério proporcional, individualizado e devidamente fundamentado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a majoração da pena-base em 1/8 sobre o mínimo legal
de 4 anos pela existência de uma circunstância judicial desfavorável – “
circunstâncias do crime
” –,
revela-se adequada e juridicamente aceitável, não havendo motivo para sua modificação.

Ante o exposto, conhecidas
parcialmente
as pretensões de reexame, e, no mérito, em parcial dissonância da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSOS MINISTERIAL
e de
FÁBIO ALVES DE ALMEIDA DESPROVIDOS
e de
WELLINGTON ALVES BATISTA PARCIALMENTE PROVIDO
, exclusivamente para desloca
r

a
circunstância relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria
,
redimensionando-se a pena final para
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, mantido o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025